Tribunal: TJES
Processo: 0000404-58.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000404-58.2020.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVANIO RIBEIRO
APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000404-58.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANIO RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES - ES34148-A
APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - MG111202-A
Advogado do(a) APELADO: PRISCILLA SOUZA DE ALMEIDA WANICK - ES11246

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara de Mimoso do Sul que pronunciou a prescrição da pretensão descrita na exordial, julgando extinto o feito na forma do art. 487, inc. II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante sustenta basicamente:
a)
necessidade de retorno dos autos à origem eis que o julgamento se dera de maneira equivocada como matéria securitária, eis que o direito havia se convertido em reparação de danos;
b)
que a apelada só passou a figurar na relação jurídica por imposição da Caixa Econômica Federal – CEF, tendo errado o juízo ao retirar a Caixa do polo passivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 17 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000404-58.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANIO RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: JOSUE GUIMARAES SOARES - ES34148-A
APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - MG111202-A
Advogado do(a) APELADO: PRISCILLA SOUZA DE ALMEIDA WANICK - ES11246

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Mimoso do Sul que pronunciou a prescrição da pretensão descrita na exordial, julgando extinto o feito na forma do art. 487, inc. II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante sustenta basicamente:
a)
necessidade de retorno dos autos à origem eis que o julgamento se dera de maneira equivocada como matéria securitária, quando na verdade o direito havia se convertido em reparação de danos;
b)
que a apelada só passou a figurar na relação jurídica por imposição da Caixa Econômica Federal – CEF, tendo errado o juízo ao retirar a Caixa do polo passivo.

Pois bem. Após debruçar-me sobre o caderno processual, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, vislumbro forte motivo a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Vê-se dos autos que o requerente ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com reparação de danos materiais e morais em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e da SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS narrando vícios construtivos no imóvel financiado e segurado na forma do Sistema Financeiro de Habitação.

Diante da manifestação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL demonstrando possuir interesse no feito foram os autos remetidos à Justiça Federal, na qual restou decidido não ter sido comprovado o interesse da instituição financeira, que acabou excluída da relação processual em decisão transitada em julgado.

Retornando os autos a essa Justiça Estadual para prosseguimento do feito em relação à Seguradora, sentenciou o insigne magistrado da instância originária pronunciando a prescrição da pretensão autoral e determinando, ao final do édito sentencial, a exclusão da Caixa Econômica Federal do polo passivo.

De início, ressalto que a irresignação do apelante quanto a exclusão da Caixa Econômica Federal não merece amparo na medida em que a referida instituição já havia sido excluída por decisão transitada em julgado por decisão da Justiça Federal, da qual fora interposto Agravo de Instrumento e mantido pelo e. Tribunal Regional Federal.

A disposição acerca da exclusão da CEF constante da sentença se refere muito mais aos registros perante o sistema processual, a fim de evitar que continue a referida instituição, já excluída, a constar das decisões e intimações.

Portanto, não há o que se discutir acerca da exclusão da CEF dos sistemas processuais.

Assim, o mérito recursal se restringe, essencialmente, à análise de ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral.

Inequivocamente a relação jurídica que une as partes decorre de contrato de seguro habitacional, sendo os pedidos formulados com objetivo de obter ressarcimento de danos materiais e reparação dos danos morais supostamente sofridos pelo descumprimento do contrato, desembocando invariavelmente na responsabilidade securitária da Requerida.

A pretensão formulada, sendo de contrato de seguro, atrairia,
a priori
, o disposto no artigo 206, inciso II do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§1º Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
sendo os danos ao imóvel de natureza sucessiva e gradual, sua progressão dá azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária, renovando seguidamente a pretensão do beneficiário do seguro e, por conseguinte, o marco inicial do prazo prescricional.”
(STJ - AgInt no REsp 1558623/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 29/05/2017).

Com o mesmo entendimento este e. Tribunal tem decidido que
“a natureza dos danos materiais com relação aos quais se busca a indenização securitária não permite a determinação precisa do termo inicial da prescrição, considerando o seu caráter continuado e progressivo, sendo descabido submeter o direito dos segurados à comunicação de fatos, cuja extensão e gravidade se revelam, no decorrer do tempo, a afastar a pretensão de incidência do prazo prescricional ânuo.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 048199005637, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Julgamento: 17/11/2020, Diário: 24/11/2020)

Esta e. Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, também tem adotado referida conclusão:

[...] 3. A natureza dos danos materiais com relação aos quais se busca a indenização securitária não permite a determinação precisa do termo inicial da prescrição, considerando o seu caráter continuado e progressivo, sendo descabido submeter o direito dos segurados à comunicação de fatos cuja extensão e gravidade se revelam no decorrer do tempo, a afastar a pretensão de incidência do prazo prescricional ânuo (CC, art. 206, § 1º) . Jurisprudência consolidada no E. TJES. [...] (TJES, Apelação Cível, 048090260620, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

[...] 2. Conforme entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo os danos ao imóvel de natureza sucessiva e gradual, sua progressão dá azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária, renovando seguidamente a pretensão do beneficiário do seguro e, por conseguinte, o marco inicial do prazo prescricional. (STJ agint no resp 1558623/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA. [...] (TJES, Apelação Cível, 048090158147, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 02/02/2021, Diário: 25/02/2021)

2. Na [...] Hipótese em que a natureza dos danos materiais com relação aos quais se busca a indenização securitária não permite a determinação precisa do termo inicial da prescrição, considerando o seu caráter continuado e progressivo, sendo descabido submeter o direito dos segurados à comunicação de fatos cuja extensão e gravidade se revelam no decorrer do tempo, a afastar a pretensão de incidência do prazo prescricional ânuo (CC, art. 206, § 1º) (TJES, Classe: Apelação, 048090158089, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018). Prejudicial de prescrição rejeitada. (TJES, Apelação, 048100139137, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 19/03/2019, Diário: 09/04/2019)

Desta feita, merece reforma a sentença diante da não ocorrência da prescrição da pretensão autoral, considerando a particularidade da situação que envolve os pedidos de indenização envolvendo imóveis do sistema financeiro de habitação.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição e determinar a descida dos autos para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MANTIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A disposição acerca da exclusão da CEF constante da sentença se refere muito mais aos registros perante o sistema processual, a fim de evitar que continue a referida instituição, já excluída anteriormente da lide pela Justiça Federal, a constar das decisões e intimações. Sem amparo a pretensão de sua reinclusão.
2.
E
ste e. Tribunal, na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores tem decidido que “a natureza dos danos materiais com relação aos quais se busca a indenização securitária não permite a determinação precisa do termo inicial da prescrição, considerando o seu caráter continuado e progressivo, sendo descabido submeter o direito dos segurados à comunicação de fatos, cuja extensão e gravidade se revelam, no decorrer do tempo, a afastar a pretensão de incidência do prazo prescricional ânuo.” (TJES, Agravo de Instrumento, 048199005637, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Julgamento: 17/11/2020, Diário: 24/11/2020)
.

3.
Desta feita, merece reforma a sentença diante da não ocorrência da prescrição da pretensão autoral, devendo os autos retornar à origem para regular processamento.
4.
Sentença reformada para afastar a prescrição. Recurso provido em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.